Tribunal: STF
Processo: ARE 1049452
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2017-11-24
Data de publicação: 2017-11-24

Ementa:
Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Penal e Processo Penal. 3. Homicídio simples (art. 121, caput, do Código Penal). Tribunal do Júri. Condenação. 4. Violação ao artigo 93, inciso IX, da CF, aos princípios da dignidade da pessoa humana, ao contraditório e à ampla defesa, ante a alegada falta de quesitação de tese defensiva. 5. Acórdão recorrido suficientemente motivado. Revolvimento de fatos e provas. Enunciado 279 da Súmula do STF. 6. Temas 339, 660 e 925 da sistemática de repercussão geral. 7. Agravo regimental a que se nega provimento.